Tribunal: TJSP
Processo: 2073850-53.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição do julgado – Alegação de nulidade de citação – Inadequação da via eleita - Ausência de interesse processual, posto que a alegação de nulidade de citação poderá ser arguida em cumprimento de sentença ou mediante ação declaratória de nulidade, querela nullitatis – Indeferimento da inicial*